Tribunal: TJDFT
Processo: 0016091-97.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.

2 - As declarações da vítima, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do irmão do acusado, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.

3 – Apelação não provida.